Tribunal: TJMT
Processo: 0001096-78.2018.8.11.0053
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001096-78.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ARAUJO DA SILVA (RECORRENTE), ANA ALVES MARTINS - CPF: 836.214.231-68 (RECORRENTE), JOSE ARAUJO DA SILVA - CPF: 818.440.933-87 (RECORRENTE), LOURENCO PEIXOTO CAVALCANTE FILHO - CPF: 972.100.481-20 (VÍTIMA), IRANILDA CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 900.155.171-87 (ASSISTENTE), LEVI LOPES DOS SANTOS - CPF: 710.389.061-72 (ASSISTENTE), CLAUDOMIRO RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 014.197.761-26 (ASSISTENTE), ANA ALVES MARTINS - CPF: 836.214.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Simples Tentado. Excludente de ilicitude. Qualificadoras. Parcial provimento.

I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto por recorrente pronunciado pela tentativa de homicídio qualificado, com uso de arma de fogo. O Ministério Público denunciou o réu por homicídio simples, sem qualificadoras, mas a decisão de pronúncia, de ofício, incluiu as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteou a absolvição sumária, alegando legítima defesa, e a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a legítima defesa pode ser reconhecida sumariamente, e (ii) se as qualificadoras incluídas na decisão de pronúncia devem ser mantidas ou excluídas.

III. Razões de decidir
3. Em relação à legítima defesa, entendeu-se que as provas não são conclusivas para o seu reconhecimento sumário, devendo a questão ser remetida ao Tribunal do Júri.

4. Quanto às qualificadoras, verificou-se que não foram suficientemente comprovadas, além de não terem sido sequer mencionadas na denúncia oferecida pelo Ministério Público ou mesmo nas alegações finais ministeriais, o que fere o princípio da correlação entre a denúncia e a decisão. Assim, impõe-se a exclusão das qualificadoras.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para excluir as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio simples, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Teses de julgamento:
“1. A legítima defesa não pode ser reconhecida sumariamente quando há controvérsia sobre os fatos, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri”. 2. “A inclusão de qualificadoras de ofício, sem provas robustas e sem previsão na denúncia, viola o princípio da correlação e enseja sua exclusão”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE n.o 0025595-04.2014.8.11.0042; TJMT, RSE n.o 1001105-04.2023.8.11.0035.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

José Araújo da Silva
interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara única de
Santo Antônio do Leverger-MT
, que o pronunciou pelo crime Homicídio Qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima na forma tentada (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP)
contra
Lourenco Peixoto Cavalcante Filho
(Id. 225428724).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição sumária
do recorrente sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente,
a exclusão das qualificadoras
de
motivo fútil
e de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por entender que não houve pedido formulado pelo
parquet
em relação a ambas as qualificadoras (Id. 225428725).

Em contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 225428728).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida (Id. 225428730).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 233635179), conforme o seguinte entendimento:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição sumária – Legitima defesa – Impossibilidade – Excludente de ilicitude que não foi demonstrada de maneira inconteste – Possível extemporaneidade na reação – Tese nebulosa, que não pode ser reconhecida nesta fase do processo – Excludente de ilicitude, que somente pode ser reconhecida na 1a fase do júri, quando comprovada de maneira patente, o que não é o caso dos autos – Matéria que deve ser apreciada pelo e. Conselho de Sentença. 2. Pretendida a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de correlação entre a denúncia e a pronúncia – Com razão – O d. Representante do Ministério Público, seja na denúncia, seja nos memoriais finais, não descreveu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Fatos descritos na inicial que não especificou a motivação do delito/recurso que dificultou a defesa da vítima – Defesa que não teve oportunidade de rebater as referidas qualificadoras, por não terem sido imputadas ao acusado no momento adequado – Prejuízo evidente – Ausência de correlação entre a acusação e a pronúncia – Além da ausência de congruência entre a inicial e a pronúncia, inexistem provas das referidas qualificadoras – Vítima que tentou matar o acusado antes do delito, afastando a motivação fútil - Desentendimento prévio que impede a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Qualificadoras que devem ser decotadas, seja por ausência de correlação, seja por inexistência de provas. Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se que em 11.06.2018, por volta de 01h18min, na rua do meio, próximo aos fundos do presídio agrícola, no município de Santo Antônio do Leverger/MT,
José Araújo da Silva
, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda calibre 28, agindo com
animus necandi
teria desferido um disparo de arma de fogo contra a vítima
Lourenço Peixoto Cavalcante Filho
, só não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, pois veio atingir a vítima pelas costas, que correu em tempo de se livrar do seu algoz e obter socorro com vizinhos.

Ressai dos autos que o recorrente em posse de uma arma de fogo, ao chegar à casa de
Ana Alves,
sua empregadora, que se encontrava na companhia da vítima, de imediato e por motivos não esclarecidos, disparou contra a vítima, porém a arma falhou. Consta que ao perceber que a intenção do acusado era lhe matar, a vítima saiu correndo, momento em que, em tese, foi atingido pelas costas conforme laudo pericial.

Lourenço Peixoto Cavalcante Filho
foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, onde permaneceu sob cuidados médicos por 25 dias.

O recorrente foi denunciado por Homicídio Simples e, após regular trâmite processual, pronunciado pela prática do crime de Homicídio Qualificado tentado
e
, neste grau de jurisdição
, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA

No tocante ao pedido de absolvição sumária com base na legítima defesa, entendo que não há provas inequívocas que justifiquem o reconhecimento dessa excludente de ilicitude nesta fase processual.

A testemunha
Claudomiro Rodrigues Ferreira Filho
, policial militar, declarou em Juízo (Id. 225428702) que no dia dos fatos foi acionado em decorrência de um atrito entre o recorrente e a vítima, com disparo de arma de fogo. Informou que se deslocou à localidade do fato e encontrou o acusado na residência da
Sra. Ana
, oportunidade em que o indagou sobre a arma de fogo, a qual foi prontamente entregue pelo réu que confirmou que efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima.

A vítima, em seu depoimento em Juízo (Id. 225428716), relatou que o recorrente, em um primeiro momento tentou atirar nele, todavia a arma falhou. Posteriormente, a vítima correu para sua casa e pegou uma espingarda; retornou à chácara da
Sra. Ana
e chamou o acusado para fora, mas ele não saiu; em seguida o acusado teria saído, quando o depoente efetuou disparos contra ele, mas não o atingindo. Em ato contínuo, viu que o recorrente apontou a arma em sua direção, momento em que ele saiu correndo e sentiu o disparo nas costas.

Ainda que se reconheça o contexto de um ataque inicial por parte da vítima, a reação do réu não foi imediata, ocorrendo em momento posterior, quando a vítima já estava em fuga. A prova colhida, em especial o depoimento da própria vítima, e as circunstâncias dos fatos não deixam claro que o réu agiu estritamente para repelir uma agressão injusta e iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Sobre o tema:

“A verificação de legítima defesa ou da alegada ausência de animus necandi com versões controvérsias devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.” (N.U 0025595-04.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Sendo assim, em homenagem ao princípio do
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas sobre a configuração da legítima defesa devem ser remetidas ao Tribunal do Júri, visto ser competente para julgar a matéria de fato.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
assiste razão à defesa
.

Em detida análise dos autos, a denúncia não especificou com clareza a motivação fútil do delito, tampouco descreveu de maneira adequada o recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Nas alegações finais ministeriais, tampouco
foram levantadas as teses.

O relato dos fatos aponta para um desentendimento prévio entre a vítima e o acusado, afastando a possibilidade de se atribuir motivo fútil ao réu. Além disso, as circunstâncias indicam que a vítima inicialmente atacou o acusado, o que também impede o reconhecimento de que a ação do réu foi surpresa ou impediu a defesa da vítima.

A respeito do assunto:

“05. Inviável acolher a tese de mero erro material da denúncia, porquanto acarretaria grave violação ao princípio da correlação, que representa uma das maiores garantias do direito de defesa, na medida em que impede a submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fato não descrito na inicial acusatória.” (N.U 1001105-04.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Com efeito, a ausência de correlação entre a denúncia e as qualificadoras, bem como a inexistência de provas robustas que sustentem essas circunstâncias, enseja a exclusão das referidas qualificadoras,
sob pena
de afronta ao princípio da congruência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para excluir as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou à defesa da vítima e pronunciar o recorrente por Homicídio Simples de forma tentada (
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024